Tribunal: TJPA
Processo: 0005901-56.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005901-56.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPA ALENCAR DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005901-51.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPA ALENCAR DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES – OAB/PA 21.820-A, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA 12.614-A

APELADO: ITAU BANCO BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA. QUESTÕES ESSENCIAIS À RESOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. CORREÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005901-51.2018.8.14.1875

APELANTE:
FELIPA ALENCAR DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES – OAB/PA 21.820-A, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA 12.614-A

APELADO:
ITAU BANCO BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FELIPA ALENCAR DE SOUZA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São João de Pirábas que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, extinguiu a ação ante o não cumprimento do despacho que determinou a emenda da inicial para que apresentasse os documentos indicados.

Inicialmente, o magistrado determinou que a parte autora, ora apelante, apresentasse os extratos bancários no período em que se iniciaram os descontos, bem como informasse se recebeu os valores indicados e se os utilizou, a fim de verificar a conduta da demandante (ID 4082198).

Devidamente intimada, a autora apresentou manifestação em petição de ID 4082199. Em suma, alegou que não é possível a aplicação do princípio da vedação do comportamento contraditório; que não é possível informar se recebeu ou não os valores referentes ao contrato em discussão e; que os documentos juntados são suficientes para resolução do feito.

Em seguida, houve a prolação da sentença de extinção do feito em razão de o demandante não ter cumprido o determinado (ID 4082200).

Inconformado com a decisão, a autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 4082201, o apelante alega, em suma, a desnecessidade da emenda da inicial, pois juntou os documentos necessários à comprovação do empréstimo firmado em seu nome. Aduz que, por se tratar de relação consumerista, é cabível a inversão do ônus da prova, devendo o apelado comprovar a contratação do empréstimo pela apelante. Sustenta ser inaplicável ao princípio
venire contra factum proprium
e, por fim, a impossibilidade da extinção do feito sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões em razão de não ter ocorrido a triangulação processual.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do
dia __ de ______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do não atendimento ao despacho exarado pelo juízo
a quo
.

Adianto que não assiste razão à apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o despacho do juízo de piso determinou a apresentação dos extratos bancários no período compreendido entre 30 dias anteriores e 30 dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo em discussão, bem como determinou que a parte informasse se havia recebido o valor relativo ao contrato e se o utilizou.

Entendo correto e adequada a determinação do juízo
a quo
.

Em que pese se tratar de relação consumerista, sendo possível, portanto, a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tal fato não exime a apelante de produzir o mínimo de prova necessária à resolução da lide.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, repito, não exime a parte de produzir o mínimo de prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Com efeito, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia e deveria a apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária e comprovando que não recebeu os valores indicados, conforme determinado no despacho de ID 4082198, porém se negou a atender a determinação judicial.

A alegação de que não há como informar com precisão se o valor fora depositado na conta não merece acolhimento, pois se trata de valor considerável em relação ao benefício da recorrente realizado na sua conta bancária, sendo praticamente o mesmo valor da aposentadoria recebida.

Além disso, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil e exclusivo acesso do correntista, de maneira que pode ser facilmente consultado o extrato junto ao caixa eletrônico, pelo aplicativo bancário ou mesmo diretamente no banco, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos exigidos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados. Esses são os fatos constitutivos de seu direito, que devem ser comprovados na exordial.

O contrário não pode ser dito acerca da produção da prova pelo banco apelado. A mera inversão do ônus da prova não autoriza o réu a fornecer o extrato da conta do cliente, pois, se acaso fizesse, incorreria na quebra do sigilo bancário da parte autora. Para que o réu apresentasse o documento, seria necessária uma ordem expressa do juízo neste sentido.

Assim entende a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS A SEREM REVISTAS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO DE EMENDA. RESOLUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O descumprimento de decisão que determina a parte autora emendar a inicial resulta no seu indeferimento, sanção prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, tendo como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC). 2. No caso dos autos, o juízo determinou a emenda para: i) que a demanda revisional fosse direcionada a apenas um dos requeridos, já que não havia qualquer relação entre os litisconsortes; bem como que ii) o pedido fosse adequado para identificar ?expressa e individualmente o número de cada uma das cláusulas que se pretende ver revistas, indicando o valor que entende devido após a revisão, atendendo assim ao exigido pelos arts. 322, 324 e 330, § 2º, todos do Código de Processo Civil.? 2.1 Não tendo o autor especificado as cláusulas a serem revistas nem exposto os motivos de sua abusividade, exigências da ação revisional, deixou de cumprir o segundo comando, mostrando-se adequada a extinção do feito. 2.2 ?Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.? (Súmula nº 381 do STJ). 3. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença.

(TJ-DF 07017607020208070001 DF 0701760-70.2020.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Acrescento que não há que se falar que não foi oportunizado ao autor a regularizar a peça exordial. Ao contrário, foi concedido o prazo razoável e a recorrente apresentou manifestação, contudo não cumpriu o que fora determinado e não apresentou justificativa plausível para tanto.

O não cumprimento da emenda dificulta o julgamento da causa e torna inepta a inicial.

Dessa forma, entendo que o magistrado a quo agiu corretamente quando do indeferimento da petição inicial, haja vista que a parte autora, ora apelante, não cumpriu a determinação do juízo
a quo
referente a emenda da inicial, incidindo o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023